Tribunal: STF
Processo: RE 1505790
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração (e-doc. 43) opostos para correção de erro material no dispositivo da decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 919 do repertório da Repercussão Geral (e-doc. 42). 



    É o relatório.



    Decido.



    2. De fato, no dispositivo da decisão por meio da qual dei provimento ao recurso da Claro S.A. (item 12; e-doc. 42), em vez de constar julgado improcedente o pedido inicial, deve constar “julgar procedente o pedido dos embargos à execução”. 



    3. É devido, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para corrigir o erro material, o que poderia ser feito, inclusive, de ofício, a dispensar a oitiva da parte contrária. 



    4. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material indicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator